Tribunal: CARF
Processo: 10380.010509/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010509/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE VALOR
RECOLHIDO
COM
VALOR
DEVIDO
NO
LANÇAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não confere ao CARF
competência para analisar pedido para que seja efetuada compensação entre
valor recolhido e o valor devido no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/06, relativo ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010509/2008-52
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010509/2008-52

de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 4.068,75, incluindo multa de mora e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 05, foi compensação indevida de imposto complementar (mensalão), no valor
de R$ 2.500,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 05/06.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 21/07/2008,
fls. 01, com as alegações a seguir transcritas:
FRANCISCO FARIAS, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado nesta
Capital a AV. Desembargador MOREIRA No 50 APTO No 1.400, bairro do Meireles,
port. do CPF no 001172183-91, tendo solicitado uma retificação de lançamento da decl.
2005/2004, de cobrança do I. Renda complementar mensalão do ano base 2.004,
conforme documento de pagamento anexos, recolhidos em dois estabelecimentos de
créditos idôneos, CEF. E BNB, no valor total de R$ 3.517,20, dividido em dois períodos
de 2.004, um darf no valor de R$ 697,20 e outro de R$ 2.820,00, e os legisladores na
resposta da referida SRL, só alocaram no C/C do contribuinte o crédito de R$ 1.017,20
ou seja R$ 697,20 + R$320,00 deixando de creditar R$ 2.500,00 (dois Mil e Quinhentos
Reais), que se encontra quitado total R$ 2.820,00.
Conforme a legislação do RIR, o imposto complementar ele recolhido espontaneamente
pelo contribuinte, mesmo recolhido fora de prazo ou exercício, não incide encargos de
multa sobre o mesmo, e contribuinte mesmo tendo recolhido o total em 2005, o fato
gerador dos créditos é para a declaração ano base 2.004.
Isto posto solicita o contribuinte que seja feita uma nova avaliação dos fatos citados,
restabelecendo seu crédito no valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS
REAIS), que é o valor de está sendo cobrado, e poder fechar a conta débito e crédito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Imposto complementar. Glosa
A glosa é devida sempre que não restar comprovado que o recolhimento do imposto
complementar foi efetuado ainda no curso do ano-calendário, até o último dia útil do
mês de dezembro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Multa de Mora e Juros de mora.
A cobrança do imposto devido após o vencimento, acrescidos de multa de mora e de
juros de mora decorre de expressa disposição legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de compensação do crédito existente com o débito em cobrança
É o relatório.
Voto
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010509/2008-52

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto complementar (mensalão)
Do Recurso
O contribuinte requer no seu recurso:
Isto posto venho dentro do prazo regulamentar solicitar que seja alocado este credito no
conta corrente também com o s acréscimos legais, no debito e no credito, para poder
solucionar esta cobrança, e ficar o contribuinte, já que é idoso quites com este órgão
fiscalizador deste período em questionamento
Como é sabido, não compete ao CARF analisar pedidos de
alocação/concomitância/compensação, pois a competência dos órgãos de julgamento
administrativo, no que tange à compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do
direito creditório.
No entanto, a ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pleito de
compensação do recorrente, não impede, contudo, que a unidade de origem realize tal revisão de
ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 50
DF CARF MF
Original